Tribunal: STF
Processo: RE 1467782
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que inadmitiu o incidente de nomeação à autoria em razão de sua intempestividade.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 109, I, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça Federal julgar as causas em que as autarquias federais forem partes.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005 AgR/MT, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei)  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888 ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/6/2022 – grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência Súmula 282/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Inativos. Período anterior a EC nº 20/98. Possibilidade da cobrança. Precedentes. 



    1. Ausente o prequestionamento da matéria contida nos incisos II e IV do art. 150 da Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 282/STF. A jurisprudência da Corte não admite a tese do denominado prequestionamento implícito. 



    2. A jurisprudência pacífica da Corte é no sentido de ser legítima a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas antes da Emenda Constitucional nº 20/98. Precedentes. 



    3. Não provimento do agravo regimental. Condenada a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE 733.018 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/8/2017 — grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem julgou intempestivo o incidente de nomeação à autoria tão somente com amparo no conjunto fático- probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que é inviável o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 279/STF e da ausência de ofensa direta à Constituição. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A matéria que compete ao SUPREMO examinar situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.348.124 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/12/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.241.141 AgR/RO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/5/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator